Tribunal: TJES
Processo: 5009855-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009855-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: JANILTO MAGALHAES LOPES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença. O Juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação da executada para afastar as astreintes fixadas na sentença, mas determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas quanto às perdas e danos, fixados em R$ 25.000,00, e aos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível converter a obrigação de exibição de documentos em perdas e danos no âmbito de ação cautelar; e (ii) estabelecer se a conversão realizada pelo Juízo de primeiro grau ocorreu sem a devida liquidação e sem requerimento do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da obrigação de exibição de documentos em perdas e danos é incompatível com a natureza cautelar da ação de exibição, que possui caráter meramente instrumental, visando à instrução probatória de demanda futura, e não à satisfação de uma pretensão indenizatória.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a conversão da obrigação de exibição em perdas e danos somente é admissível em ações cominatórias, não sendo aplicável às ações cautelares de exibição de documentos (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 2047447/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 21/08/2023).

5. O Código de Processo Civil não prevê a conversão da obrigação de exibição de documentos em perdas e danos, estabelecendo, em contrapartida, que o descumprimento da ordem de exibição enseja a presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar (CPC, arts. 400 e 499).

6. A conversão da obrigação em perdas e danos pelo Juízo de primeiro grau ocorreu sem requerimento expresso do exequente e sem a devida liquidação para apuração do montante indenizatório, contrariando os artigos 499 e 816 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A conversão da obrigação de exibição de documentos em perdas e danos não se aplica às ações cautelares de exibição, pois estas possuem caráter instrumental e não visam à satisfação de direito indenizatório.

2. A conversão da obrigação de exibição em perdas e danos exige requerimento do exequente e prévia liquidação para apuração do valor indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 400, 398, 399, 499 e 816.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2047447/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 21/08/2023; TJ-PR, AI 0025095-79.2021.8.16.0000, Rel. Des. Robson Marques Cury, 6ª Câmara Cível, j. 10/09/2021; TJ-DF, AI 0707462-92.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 23/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por
JANILTO MAGALHAES LOPES
contra a agravante, em que, em resumo, foi acolhida em parte a impugnação da executada a fim de afastar as astreintes fixadas na Sentença e determinar que o Cumprimento de Sentença suscitado retome seu trâmite para que sejam executados os valores referentes às perdas e danos, fixados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Na Decisão de ID 9289156, foi deferido parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal, para suspender o Cumprimento de Sentença em relação às verbas resultantes da conversão em perdas em danos, porém, prosseguindo o feito em relação aos demais valores (honorários advocatícios).

Sem contrarrazões do agravado, apesar da devida intimação (ID 9746408).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por
JANILTO MAGALHAES LOPES
contra a agravante, em que, em resumo, foi acolhida em parte a impugnação da executada a fim de afastar as astreintes fixadas na Sentença e determinar que o Cumprimento de Sentença suscitado retome seu trâmite para que sejam executados os valores referentes às perdas e danos, fixados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Na origem, tratou-se de Ação Cautelar de Exibição de Documentos, ajuizada por
JANILTO MAGALHAES LOPES
em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
por meio da qual o autor requereu a exibição em juízo do contrato de financiamento nº 0015818615048, firmado com a instituição bancária demandada.

Na Sentença, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para determinar que o documento fosse apresentado no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00. Ademais condenou a parte ré em honorários sucumbenciais, pelo critério equitativo, no valor de R$ 3.000,00.

Passado meses sem o cumprimento espontâneo da condenação, em seguida, o autor da ação apresentou Cumprimento de Sentença no valor de R$ 299.047,09, atualizado até novembro/2013, referente à multa imposta na Sentença e os honorários advocatícios.

Foi bloqueada a quantia de R$ 299.047,09 e banco executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sob o argumento de ausência de intimação pessoal do banco acerca da sentença, para pagamento da multa. Apresentou apólice de seguro como garantia.

Na Decisão ora objurgada, o Juízo
a quo
, como já relatado, acolheu em parte a impugnação do executado, sob o fundamento da Súmula 410 do STJ, segundo a qual a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o que não houve no caso. Assim, entendeu por converter a obrigação de exibição de documentos e a multa fixada em perdas e danos, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cil mil reais), determinando o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Em suas razões recursais,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
argumenta que
(i)
o valor fixado a título de perdas e danos é superior que o valor do próprio contrato, vez que, conforme boleto de fls. 14, o valor da parcela mensal era de R$ 490,72, em 48 parcelas;
(ii)
a conversão da obrigação em perdas e danos ensejará indiscutivelmente enriquecimento ilícito da parte Impugnada, principalmente pelo fato de que a ausência do contrato não gerou nenhum prejuízo à agravada, vez que continuou andando com o veículo financiado normalmente; a pretensão da agravada busca subsidiar ajuizamento de ação revisional e a falta do contrato não impede a distribuição de referida ação;
(iii)
o magistrado de 1º grau estabeleceu as perdas e danos em R$25.000,00, sem nenhuma avaliação técnica (perícia contábil), ou estimativa em parâmetros razoáveis e, sendo assim, feriu o disposto nos artigo 816 e 499 do Código de Processo Civil, pois o autor não requereu tal conversão e não houve liquidação para apurar o valor correto.

Pois bem.

De fato, o art. 499 do Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, preceitua que
“a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”
.

Ademais, o art. 816 do diploma processual estabelece, a respeito da execução das obrigações de fazer, que
“se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização”
. Ainda, no Parágrafo único:
“o valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa”
.

No caso em tela, verifico que o autor da demanda não requereu a conversão da obrigação de fazer (exibição de documentos) em perdas e danos e tampouco houve liquidação para apurar o valor correto a título de indenização, conforme alegado pelo recorrente.

Demais disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que
“a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos ocorre nas ações de conhecimento (cominatórias), sendo incabível a sua aplicação na ação cautelar de exibição de documentos, como no caso dos autos”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2047447 SP 2021/0409214-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023).

Isso porque, tendo em vista que a ação cautelar de exibição de documentos visa ao posterior ajuizamento de uma ação principal, aquela primeira ação possui caráter instrumental, de maneira que o seu objeto reside na instrução probatória da demanda futura, não à satisfação de uma pretensão (por exemplo, indenizatória) a que a parte alega ter direito.

Assim, a conversão da exibição de documentos em perdas e danos desvirtuaria a finalidade do procedimento cautelar, porquanto a aferição de eventuais perdas e danos deve ser feita na ação própria, que julgará o mérito do contrato bancário havido.

Nesse sentido, o próprio Código de Processo Civil já estabelece as consequências decorrentes da não exibição dos documentos, não sendo uma delas a conversão em perdas e danos, conforme a seguir:

Art. 398.
O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação.

Parágrafo único.
Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade.

Art. 399.
O juiz não admitirá a recusa se:

I -
o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II -
o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III -
o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.

Art. 400.
Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I -
o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ;

II -
a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único.
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

Confiram-se outros julgados nessa esteira, diante de casos semelhantes ao presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO OBJURGADA QUE INDEFERIU A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS FORMULADO POR AMBAS AS PARTES – INSURGÊNCIA DA AUTORA – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS –DESCABIMENTO – PROCESSO QUE VISA À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSTERIOR AJUIZAMENTO DE OUTRA DEMANDA – CARÁTER INSTRUMENTAL – OBJETO QUE RESIDE NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DO PROCESSO PRINCIPAL E NÃO NA SATISFAÇÃO DE UMA PRETENSÃO A QUE RECONHECIDAMENTE TEM DIREITO A PARTE AUTORA – NECESSIDADE DA PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DA PENA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM EVENTUAL AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRINCIPAL – ART. 400 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR - 6ª C. Cível - 0025095-79.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROBSON MARQUES CURY - J. 10.09.2021)

(TJ-PR - AI: 00250957920218160000 Curitiba 0025095-79.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Robson Marques Cury, Data de Julgamento: 10/09/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CAUTELAR. DOCUMENTO EM POSSE DE TERCEIRO. OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONDOMÍNIO. FRAUDE NA VENDA DE LOTES. POSSIBILIDADE DE DOCUMENTO ESTAR COLACIONADO NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INVIABILIDADE 1.
A exibição de documento ou coisa, na forma incidental, cautelar ou de ação autônoma, é regida pelos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil, estando condicionada ao cumprimento dos requisitos do art. 397 do referido diploma legal. 2. De acordo com o artigo 499 do Código de Processo Civil (A) obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
2.1. Se a parte ré presta todas as informações que detém acerca dos documentos que fora obrigada a exibir, não há que se falar em convolação em perdas e danos. 3
. Em se tratando de ação de natureza cautelar, o conteúdo decisório se restringe à segurança e à instrumentalização do processo principal, e não na satisfação da pretensão a que tem direito a parte autora. 3.1. Não se admite a conversão da obrigação de apresentar os documentos em perdas e danos em ação cautelar de exibição de documentos, em razão do seu caráter instrumental, sendo que a pretensão de ressarcimento somente poderá ser concretizada em processo autônomo a ser ajuizado pela parte interessada.
4. Hipótese em que se mostra incabível a convolação em perdas e danos porquanto os documentos requeridos pelo autor que, supostamente, estariam em poder do condomínio, foram apreendidos em operação realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal para apurar a venda fraudulenta de lotes no condomínio réu. 4.1. Havendo a possibilidade de o documento estar instruído nos autos da ação penal respectiva e, em se tratando de ação de natureza cautelar, não há que se falar em conversão da exibição de documentos em perdas e danos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07074629220238070000 1709290, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 23/05/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/06/2023)

Assim sendo, deve ser reformada a Decisão de primeiro grau em relação à fixação de verbas resultantes da conversão em perdas em danos, porém, prosseguindo o feito em relação aos demais valores (honorários advocatícios).

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, afastando a conversão da obrigação de exibição de documentos em perdas e danos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar